Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL.
1. Verificado o transcurso de mais de dois anos desde as últimas consultas realizadas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, é razoável a renovação do ato, diante da possibilidade de alteração na situação patrimonial dos devedores.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.